Tribunal: TJES
Processo: 5003353-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003353-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTHON VICENTE SANTOS

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
TESTE FÍSICO. CONTINGÊNCIA PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.
É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

II. O
agravante persegue sua continuidade no
certame
sob a alegação maior de que não obtivera êxito no teste de barra fixa "por circunstâncias alheias a sua vontade", já que teve seu braço lesionado enquanto treinava para as provas,
o que não merecer guarida
.

III. D
ifere
n
te
mente do que ocorre em relação à candidata em estado de gravidez ou estado puerperal, o edital do certame não permit
e
tratamento
diferenciado
a abarcar a situação do agravante.

I
V
.
A

jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante do magistrado primevo na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da
isonomia
na hipótese,
até mesmo porque “
a pretensão autoral encontra fundamento em alteração fisiológica temporária (lesão no braço ocorrida dias antes da prova) que, nos moldes do item 14.9 do edital, não será levada em consideração para os fins do concurso público
”,
previsão editalícia esta que “não se mostra irrazoável ou desproporcional”.

V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003353-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTHON VICENTE SANTOS

AGRAVADOS: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO E INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

JUIZ: DR. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão
proferida em
"AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO EM TAF COM PEDIDO LIMINAR"

manejada por
MILTHON VICENTE SANTOS
em face de
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
e

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA,
cujo
decisum
indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões
recursais
o

recorrente
sustenta,
em suma,
que
“teve treinamento intenso para a realização do TAF, o qual ocorreu lesão em seu ombro direito, que fora consultado por um ortopedista, que lhe pediu ultrassonografia para que fosse comprovada a lesão, no qual teve prejuízo ainda maior na realização do exercício numa barra, sendo assim, impossível seria alguém ser submetido à teste físico estando lesionado e ser aprovado nos critérios avaliativos”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que

“não é razoável/legal os Agravados abrirem oportunidades para determinados problemas fisiológicos (ESTADO PUERPERAL) à procederem conforme o edital nova data de realização de TAF, enquanto para outros problemas fisiológicos não conferirem as mesmas oportunidades descritas nas regras editalícias, a regra que serve para um também deve servir para todos, não podendo à banca examinadora/ Agravadas darem tratamento privilegiado à determinados candidatos inscritos no respectivo concurso”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

É certo, ainda, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Na hipótese, o agravante persegue sua continuidade no
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO, Edital 001/2022, de 29 de setembro de 2022,

sob a alegação maior de que não
obtivera êxito no
teste de barra fixa
"por circunstâncias alheias a sua vontade
", já que teve seu braço lesionado enquanto treinava para as provas.

Pois bem. Do edital do referido certame,
constata-se a previsão
, em relação ao teste de aptidão física,
d
o seguinte:

“
14.9. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária ou permanente (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc.), que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos,
não serão levados em consideração, não sendo permitido nenhum tratamento privilegiado”.

Assim, diferentamente do que ocorre em relação à candidata em estado de gravidez ou estado puerperal (item 14.34), o edital do certame não permite tratamento diferenciado a abarcar a situação do agravante.

A Colenda Corte Cidadã, por sua vez,
pronuncia-se, quanto ao tema em debate, do seguinte modo:

“
(...
)
No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste,

a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso

público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame”.
(
STJ,
AR n. 5.923/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 17/10/2018.)

Aliás, de acordo com a Suprema Corte:

“
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
(STF, RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

Exatamente n
a mesma esteira apresenta-se o seguinte precedente desta Corte Estadual, o qual ora me filio:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO DA PROVA – CONTINGÊNCIAS PESSOAIS – SEJAM DE CÁRATER FISIOLÓGICO OU FÍSICO – RECURSO PROVIDO. 1. O STF, nos autos do RE 630.733, que teve a sua repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento no sentido de que não existe o direito constitucional à remarcação de teste de aptidão física em razão de contingências pessoais dos candidatos, ainda que de caráter fisiológico. 2. Outrossim, havia previsão expressa no edital do certame no sentido de que os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que impossibilitassem a realização do teste de aptidão física ou diminuíssem a capacidade física dos candidatos não seriam levados em consideração, bem como de que em hipótese alguma haveria segunda chamada para o exame, sendo automaticamente eliminados os candidatos que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado. 3. Conceder outra chance ao candidato para realizar o teste de aptidão física (TAF) em razão de lesão por ele vivenciada configuraria em evidente quebra de isonomia do certame, posto que esta oportunidade não foi conferida aos demais candidatos que vivenciaram situação semelhante. 4. Recurso provido”.
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5000060-08.2021.8.08.9101,
Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data 13.08.2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – DOENÇA RECENTEMENTE DIAGNOSTICADA – TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 745 – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR – Ausência de impugnação específica: Em análise da peça recursal, é possível observar que a mesma, ainda que de forma simplória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada. 2. Sustenta o recorrente que em razão da doença recentemente diagnosticada (SÍNDROME DE GUILHAIN BARRÉ), encontra-se impossibilitado de ser submetido ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo, Edital nº 01/2022 – GFSD/ES, bem como que foi publicado o Edital de Adiamento do Teste de Aptidão Física para Candidata Gestante, motivo pelo qual não haveria prejuízo na realização do teste em momento posterior. 3. Ocorre que o item 16.3.1 do edital do Concurso Público de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, Edital n° 01/2022 – GFSD/ES esclarece que não haverá segunda chamada no teste de aptidão física, enquanto o item 16.6 aponta que o TAF será realizado independentemente das condições psicológicas e fisiológicas dos candidatos, exceto em se tratando de candidata grávida. 4. Acerca da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 745: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013). 5. Embora o entendimento acima explicitado esteja sendo mitigado pelos Tribunais Superiores em casos específicos envolvendo remarcação de teste de aptidão física de candidata gestante, o que inclusive encontra-se previsto no próprio edital, não há nos autos a possibilidade de fazê-lo em favor do apelante, uma vez que incorreria em patente violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso desprovido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n.
5000416-06.2023.8.08.0024
,
Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA ,
Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível,
Data
04
.0
3
.202
4
)

Restou consignado no referido julgamento que
“
conceder outra chance ao agravado para realizar o teste de aptidão física (TAF) em razão de sua condição pessoal configuraria em evidente quebra de isonomia do certame, posto que esta oportunidade não foi conferida aos demais candidatos que vivenciaram situação semelhante”.

Feitas tais considerações, a meu ver, entendo que
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante do magistrado primevo na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da
isonomia
na hipótese,
até mesmo porque
“
a pretensão autoral encontra fundamento em alteração fisiológica temporária (lesão no braço ocorrida dias antes da prova) que, nos moldes do item 14.9 do edital, não será levada em consideração para os fins do concurso público
”
,
previsão editalícia esta que
“não se mostra irrazoável ou desproporcional”.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e
nego
provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.